Tribunal: TJES
Processo: 5008985-05.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008985-05.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE CONFISSÃO . ALEGAÇÃO DE TESES QUE VISAM ATENUAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA
.
CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
.

1.

E
m obediência ao princípio da proporcionalidade, de fato firmou o entendimento de que a aplicação da atenuante da confissão espontânea enseja a minoração do
quantum
sancionatório em 1/6 (um sexto), calculado sobre a pena base, salvo quando as circunstâncias fáticas determinem a utilização de alíquota diversa.

2
. In
casu
,
infere-se por regular o patamar de dedução aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea, uma vez que existem circunstâncias concretas nos autos processuais da Ação Penal originária que demandam maior rigor na aplicação da pena
.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
negar
provimento ao
pedido revisional
.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008985-05.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA registrado(a) civilmente como MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008985-05.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
MAX ROQUE DE SOUZA LIMA
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
,
transitada em julgado,
proferida na ação penal nº 00
03887
-
10
.20
0
8
.8.08.00
35
,
que
o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos I (motivo torpe), e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal Brasileiro,
impondo-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Pretende o requerente
liminarmente
que
s
e
ja
declarando inidôneo e, portanto, ilegal a fundamentação genérica utilizada na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e que seja revista à fração da atenuante da confissão espontânea, considerando 1/6 (um sexto).

Parecer da Procuradoria de Justiça no evento Id 3550922, opinando pela improcedência do pleito.

P
ois bem.

Presentes os requisitos básicos de admissibilidade e processamento da Revisão Criminal. Passo, então, à análise meritória.

Verifica-se que no caso em tela,
o requerente justifica o pleito revisional
sob os argumentos de que são inidôneos os fundamentos empregados no desvalor das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das consequências extrapenais, e de que a fração de minoração da reprimenda ante ao reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea não condiz àquela convencionada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifico não assistir razão ao revisionando, na medida em que, pelos termos da sentença condenatória, entendo ter agido com acerto o magistrado
a quo
, vejamos:

“
(...)
Atendendo ao disposto no art. 59 e 68 do Código Penal, passo à análise da dosimetria da pena, para fins de individualização. Com efeito, o réu agiu com CULPABILIDADE com alto grau de reprovação, demonstrando dolo intenso em alcançar o resultado morte, desferindo diversos disparos de arma de fogo, ANTECEDENTES maculados face aos registrados constantes no sistema EJUD de condenação de crimes - sete registros; sua CONDUTA social pelos depoimentos constantes nos autos não é boa, PERSONALIDADE do réu é afigurava-se ser voltada para a violência e pr
á
tica de ilícitos; os MOTIVOS já reconhecido como circunstância qualificadora; as CIRCUNSTÂNCIAS já reconhecida como circunstância qualificadora. As CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS não gravíssimas, ceifou a vida de um jovem, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não se presta a justificar a conduta do réu. (id. 3338630 – Sentença condenatória) –
grifei.

Nessa senda, resta claro que o referido trecho
não padece de nenhuma irregularidade a fundamentação empregada pelo Douto Magistrado sentenciante na vetorial da culpabilidade, como será exposto a seguir.

In casu
, é inconteste que a quantidade de disparos realizados pelo revisionando extrapola a reprovabilidade ordinária, porquanto consta na

denúncia que ao menos 12 (doze) disparos foram ouvidos, dos quais 4 (quatro) atingiram a vítima (laudo de exame cadavérico anexado à pg. 9 do id. 3338920), tendo sido recolhidas 9 (nove) cápsulas de arma de fogo calibre 380 no local do delito.

Dessa forma, como bem salientou o douto Procurador de Justiça,
não há que se falar em configuração de
bis in idem
, na medida em que o reconhecimento da qualificadora preconizada no art. 121, § 2º, inc. IV, do Estatuto Repressivo se deu pelo fator surpresa, e não pela quantidade de disparos efetuados contra a vítima, consoante excerto infratranscrito:

Considerando que o Conselho de Sentença AFIRMOU, POR MAIORIA DE VOTOS, que o crime foi praticado por
motivo que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, foi pega de surpresa sem ter qualquer chance de se defender
ao votar o quesito de nº 05, conforme termo de votação. (pg. 1 do id. 3338630 – Sentença condenatória) – destaquei.

Dessarte, correto é o desvalor da vetorial da culpabilidade, haja vista estar devidamente fundamentado.

Em relação aos antecedentes, importa destacar que a alegação do revisionando de que não era reincidente na época dos fatos, não merece prosperar, eis que
conforme apontado na r.
s
entença condenatória, os maus antecedentes do requerente estão devidamente comprovados face aos registros constantes no sistema EJUD de condenação de crimes.

Dessa forma, conclui-se
que inexiste irregularidade no desvalor do vetor em foco, porquanto inconteste são os maus antecedentes do revisionando.

No que tange a conduta social
, melhor sorte não socorre ao revisionando, na medida em que quando da análise do seu comportamento, sua conduta foi considerada desfavorável,
porquanto, além de o requerente ser integrante de “gangue” temida na região, suas reiteradas condutas delitivas aterrorizavam a população.

É o que se confirma nos excertos infracitado:

[...] O DEPOENTE
AFIRMA QUE
RISCO DE MORTE
CASO AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS CHEGUEM AOS ENVOLVIDOS
, MESMO QUE ATRAVÉS DE ADVOGADOS, POR ISSO REQUER SIGILO ABSOLUTO SOBRE ESTE TERMO TANTO NA FASE POLICIAL COMO JUDICIAL,
QUE o depoente tomou conhecimento do “MAX” encontra-se preso e ressalta que
caso seja colocado no mesmo presídio que ele poderá ser morto
[...] (pg. 2 do id. 3338897 – Termo de Declaração prestado por Filipe Fernandes Muniz).

Segundo informação obtida nas redondezas, a motivação que tenha levado o “MAX” e o “GÊ” a cometerem o homicídio foi decido a um assalto de um taxista da região de Cobi de Baixo, fazendo com que a Polícia prendesse um pessoal de Cobi. Esse assalto foi atribuído ao pessoal de Vasco da Gama pelo pessoal de Cobi de Baixo, que por isso
ameaçaram o “MAX e sua gangue
, e que dessa forma “MAX” acusou a vítima Leonardo “Leo” de ter praticado o assalto,
e matando-o, ele o “MAX” e sua gangue ficariam bem com o pessoal de Cobi de Baixo
. (pg. 6 do id. 3338897 – Resposta de Ordem de Serviço prestada pela Delegacia de Crimes Contra a Vida de Vila Velha) – grifei.

Constatamos com as investigações que há uma quadrilha de criminosos agindo nas redondezas dos bairros Vasco da Gama, Cariacica e Cobilândia, Vila Velha e adjacências,
aterrorizando e eliminando todos aqueles que atravessam seus caminhos
.

Sobre o tema, este é o posicionamento do STJ,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFERIDA CONCRETAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Desse modo, esta Corte tem entendido que a valoração negativa dos vetores personalidade e conduta social se afigura ilegal quando fundada em conceitos e expressões vagas e genéricas, que não denotem concretamente elementos que possam ser objetivamente extraídos dos autos.
No caso vertente, todavia, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a conduta social e a personalidade do paciente a partir de elementos concretos aferidos em juízo. Quanto à primeira circunstância judicial, ressaltaram seu envolvimento com gangues e o temor que causa na comunidade em que vive
, inclusive pelo hábito de circular armado pela vizinhança. Quanto ao segundo vetor, destacaram seu caráter agressivo, hostil e intimidador, que o leva a estar frequentemente envolvido em brigas e discussões na localidade e em bairros vizinhos.
Tais conclusões foram extraídas, ao que se verifica, de depoimentos de testemunhas, que relataram, a propósito, seu receio de

serem vítimas de retaliação por parte do paciente. Assim, constata-se que a conduta social e a personalidade do réu foram consideradas desfavoráveis a partir de elementos concretos e idôneos, justificando seu desvalor por ocasião da fixação da pena base
.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 345.773/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016.)
–
grifei.

Não se pode olvidar, outrossim, que
,
consta nos autos que o requerente se encontrava foragido à época do cometimento crime, confira-se:

AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO

MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

[...] QUE LEONARDO dobrou a esquina e desapareceu, não sendo perseguido pelo interrogado porque
tinha machucado a perna dias antes ao fugir de Policiais Militares que estiveram em sua casa para prendê-lo já que
era foragido
; [...]
QUE este foi o único homicídio cometido pelo interrogado no município de Vila Velha, mas confessa ter cometido um em Cariacica, onde foi vítima ALEXANDRE,
fato ocorrido bastante tempo atrás, crime motivado porque a vítima “caguetou” o interrogado entregando-o para a Polícia por vender drogas na época [...] (página 9 do id. 3338927 – Auto de Qualificação e Interrogatório do revisionando) – destaquei.

Dessarte, inexiste ilegalidade na fundamentação utilizada a título de negativação do vetor da conduta social do agente delitivo.

Em relação à personalidade do revisionando
, arguindo a defesa que
“[...] a personalidade do individuo tem que ser avaliada por especialistas da área, com estudo psíquico e psicológico [...]”,
acompanho o entendimento do STJ, no sentido de ser favorável à
prescindibilidade de avaliação técnica ou pericial na aferição da personalidade do agente delitivo, de modo que basta a utilização de elementos probatórios constantes nos autos para que se valore a referida circunstância judicial,
como ocorreu nos presentes autos. Vejamos.

No caso em tela, correta é a negativação do vetor da personalidade, na medida em que as condutas do requerente demonstram a sua insensibilidade e perversidade, diz-se isso porque:
i)
o revisionando escolheu cometer o crime em local no qual se encontravam várias crianças e adolescentes em momento de lazer;
ii)
colocou diversas pessoas em risco de vida e
iii)
induziu e auxiliou materialmente George dos Remedios Alves, à época menor de idade, a ser coautor do delito.

Portanto, entendo como bem colocado no parecer do douto Procurador de Justiça, que e
ssas circunstâncias estampam a distorção da personalidade de Max Roque de Souza Lima, uma vez que este, motivado por sua ambição, é capaz de arriscar a vida de menores de idade, demonstrando menosprezo e indiferença frente ao bem jurídico violado, utilizando-se da intrínseca condição de vulnerabilidade do adolescente para executar a sua atividade ilícita, algo que contraria profundamente os valores morais da sociedade.

Frise-se que essa conclusão é reforçada pelo vasto histórico criminal do revisionando, o qual, à época do
decisum
objurgado, além dos registros já utilizados a título de antecedentes criminais, já ostentava as seguintes condenações transitadas em julgado:

0008474-47.2008.8.08.0012 (012.08.008474-7)
– sentença condenatória transitada em julgado em 12/12/2008 (art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do CPB).

0009901-10.2008.8.08.0035 (035.08.009901-9)
– sentença condenatória transitada em julgado em 30/03/2009 (art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do CPB).

0009956-58.2008.8.08.0035 (035.08.009956-3)
– sentença condenatória transitada em julgado em 24/08/2009 (art. 157, § 2º, incisos I e II, ambos do CPB).

Portanto, não há como valorar positivamente a personalidade de um indivíduo que, para atingir o seu objetivo ilícito, entende por certo colocar em risco a vida de várias crianças e ignora as consequências psicológicas que acometeriam os infantes presentes no local do crime.

Por fim, quanto a
fração aplicada a título da atenuante genérica da confissão,
pugnando a defesa pelo
redimensionamento da pena intermediária, aduzindo que “O magistrado reduziu a pena pela confissão do apenado em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, sem qualquer fundamentação concreta para essa opção. Pois, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende no sentido que deve ser adotado a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas. Logo, a atenuação 1/6 (um sexto) da pena-base de 22 (vinte e dois) anos, o certo é, 03 (três) anos e 08 (oito) meses”.

Malgrado não exista consenso quanto à quota de dedução ideal a ser adotada, sobretudo porque a dosimetria do
quantum
sancionatório é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, em obediência ao princípio da proporcionalidade, de fato firmou o entendimento de que a aplicação da atenuante da confissão espontânea enseja a minoração do quantum sancionatório em 1/6 (um sexto), calculado sobre a pena base, salvo quando as circunstâncias fáticas determinem a utilização de alíquota diversa.

HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso especifico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex offício, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE TESES QUE VISAM ATENUAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Mesmo nas hipóteses de confissão qualificada ou parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65. III, d, do Código Penal, se os fatos narrados pelo autor influenciaram a convicção do julgador. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. A redução ou o aumento da pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e à prevenção do crime. 3.
Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em

razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes. A utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea
, o que não ocorre na espécie em relação à confissão qualificada apresentada. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena da paciente, em relação ao delito de homicídio qualificado, em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão. (HC n. 450.201/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 28/3/2019.) – grifamos.

Salienta-se que a fração em questão não é absoluta, visto que, como já citado, diante das peculiaridades do caso concreto, poderá o julgador adotar outro parâmetro.

Na situação em apreço, tem-se que a pena-base foi fixada, por esse eg. Tribunal de Justiça, no patamar de 22 (vinte e dois) anos, e dela deduziu-se o período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ante a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Contudo, após percuciente exegese, vislumbra-se que, conquanto o fator de diminuição aplicado a título da atenuante seja inferior à fração de 1/6 (um sexto), as peculiaridades do caso impõem a aplicação de patamar de dedução mais gravoso.

Isto porque uma maior redução da reprimenda não seria suficiente à prevenção e reprovação da conduta, considerando a alta probabilidade de reiteração criminosa (vide o extenso histórico criminal exposto nos itens anteriores) e a gravidade concreta do delito, que foi praticado com multiplicidade de disparos de arma de fogo em local aberto e de intensa movimentação, mediante a participação de adolescente e na presença de diversas crianças.

Essas circunstâncias, por si só, evidenciam que o desajustamento da conduta do revisionando extrapola sobremodo o comportamento social, por denotar a sua indiferença à vida humana, o que exige maior severidade da pena.

Desta forma, infere-se por regular o patamar de dedução aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea, uma vez que existem circunstâncias concretas nos autos processuais da Ação Penal originária que demandam maior rigor na aplicação da pena.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao
pedido revis
ional
.

É como voto.

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008985-05.2022.8.08.0000

REQTE: MAX ROQUE DE SOUZA LIMA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE CONFISSÃO . ALEGAÇÃO DE TESES QUE VISAM ATENUAR A RESPONSABILIDADE DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA
.
CONTINUIDADE DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
.

1.

E
m obediência ao princípio da proporcionalidade, de fato firmou o entendimento de que a aplicação da atenuante da confissão espontânea enseja a minoração do
quantum
sancionatório em 1/6 (um sexto), calculado sobre a pena base, salvo quando as circunstâncias fáticas determinem a utilização de alíquota diversa.

2
. In
casu
,
infere-se por regular o patamar de dedução aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea, uma vez que existem circunstâncias concretas nos autos processuais da Ação Penal originária que demandam maior rigor na aplicação da pena
.

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
negar
provimento ao
pedido revisional
.

Vitória/ES, 13 de _dezembro_ de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.